Tribunal: STF
Processo: Rcl 49088
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Franciele Aparecida Drosda opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação “para sobrestar o processo nº 0000394-24.2021.5.12.0030 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte”.



    Nos fundamentos da decisão embargada restou consignado que a condenação da parte reclamada, ora embargante, ao pagamento de honorários de sucumbência terá sua exigibilidade suspensa, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, haja vista o deferimento do pedido de justiça gratuita formulado. 



    Não obstante, afirma a embargante que a decisão ora embargada é omissa e contraditória no que se refere à



     



    “condenação de honorários advocatícios decorrentes de sucumbência e sua exigibilidade de eventual obrigação constituída. O recente julgado, deste próprio Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n° 5766, declarou inconstitucional o art. 791-A, § 4° da CLT, e reconheceu que eventual condenação em honorários advocatícios não poderá ser abatida dos créditos da parte autora. 



     



    Requer o acolhimento e provimento dos presentes embargos “para sanar o vício apontado, conduzindo à sua necessária revisão, para que seja declarado o não abatimento do crédito da Embargante à título de honorários advocatícios “.



    É o relatório. Decido.



    Não conheço dos presentes embargos, haja vista que não foram opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme estabelece o art. 1.023 c/c art. 219 do Código de Processo Civil.



    A decisão embargada foi publicada no dia 22/11/21, segunda-feira. Iniciada a contagem do prazo no dia 23/11/2021, terça-feira, o termo final para a oposição dos aclaratórios operou-se no dia 29/11/21, segunda-feira. A petição de embargos de declaração, todavia, foi protocolada somente em 30/11/21, sendo o presente recurso, portanto, intempestivo. Nesse sentido, anote-se:



     



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 1. Os embargos de declaração não foram opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias. 2. Embargos de declaração dos quais não se conhece” (ARE nº 860.031/SP-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/6/15). 



     



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021. 



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente